Tribunal: TJBA
Processo: 0501840-65.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501840-65.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANEIDE DE SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL Nº 001/2013. PROFESSORA DE CIÊNCIAS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS.
REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTATAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DA CANDIDATA APROVADA, QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.

SENTENÇA DE
CONCESSÃO
DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0501840-65.2014.8.05.0039
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari
,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE CAMACARI,
e Apelado,
SILVANEIDE DE SOUZA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça